Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FLAGRANTE PREPARADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO INTERESTADUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se houve flagrante preparado, apto a configurar crime impossível;(ii) estabelecer se ocorreu violação de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas; e (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alegação de flagrante preparado deve ser devidamente comprovada pela defesa técnica. Não havendo o menor indício de prova, prevalece a versão apresentada pelos policiais responsáveis pelo flagrante, no sentido de que se tratou de flagrante esperado, modalidade admitida pelo ordenamento jurídico.
4. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito defalsamenteprejudicar o acusado.
6. Se embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias concretas evidenciadoras de dedicação a atividades criminosas, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive milhares de comprimidos de substâncias sintéticas, bem como de arma de fogo acompanhada de elevada quantidade de munições, além da confissão de entregas anteriores e reiteradas mediante remuneração, afasta-se a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e §4o, e art. 40, V, da Lei 11.343/2006 art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 art. 5o, XI, da CF art. 156 do CPP art. 69 do CP;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, REsp 1.574.681/RS; STJ, AREsp 2.595.019/MG; TJDFT, Acórdãos 1657322, 1700864, 1930284, 1789515.